Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a pagar aos requerentes a importância de R$ 8.047,82, relativo ao desembolso feito pelos autores para pagamento das novas passagens adquiridas e condenar a ré a pagar, para cada parte autora, a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os requerentes, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.047,82, a título de danos materiais e no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, a título de danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas com a requerida para o voo de Fortaleza para a Ilha de Fernando de Noronha, a ser realizado no dia 30/04/2024 e com retorno de Fernando de Noronha para Brasília (com escala em Recife/PE), no dia 03/06/2024. Afirmaram que o voo de retorno foi cancelado, sem qualquer justificativa. Alegaram que necessitavam retornar para Brasília, com urgência, pois ambos possuíam compromissos de trabalho e, por não saberem se teria voo disponível no outro dia, se viram obrigados a comprar bilhetes de última hora em outra companhia aérea. Esclareceram que as novas passagens adquiridas foram compradas pelo valor total de R$ 8.047,82. Sustentaram que houve descaso da requerida, porquanto, além de não informar o motivo do cancelamento, não propuseram qualquer assistência, sequer confirmaram que embarcariam no dia seguinte. Defenderam ter experimentado transtornos e danos pelos quais buscam ser indenizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66227429). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66227434).
4. Em suas razões recursais, a empresa aérea arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que os problemas ocorridos no voo, gerador dos supostos transtornos vivenciados pela parte autora, foram praticados por outra companhia aérea. No mérito, afirmou que os fatos ocorreram por ato praticado por terceiro, dando ensejo a hipótese de excludente de responsabilidade na forma do art. 14, § 3o, II do CDC. Sustentou que os autores não comprovaram os alegados danos materiais e morais suportados e que não adotou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar. Defendeu que eventual indenização por ofensas imateriais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise referente à legitimidade passiva, acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral indenizável e ao respectivo valor fixado.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, em que pese o trecho Fernando de Noronha – Recife ser operado por companhia parceira, é incontroverso que a parte autora adquiriu as passagens aéreas com a requerida/recorrente, de forma a demonstrar o seu proveito econômico e a consequente participação na cadeia de consumo. No caso, tratando-se de “voo compartilhado” ou “codeshare”, como alegou a recorrente, ambas companhias aéreas são solidariamente responsáveis pela ocorrência de danos aos seus usuários. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. A análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos presentes autos, o cancelamento do voo que realizaria o trecho Fernando de Noronha – Recife, no dia 03/06/2024, é fato incontroverso (ID 66227105). A resolução n° 400/2016 da ANAC dispõe no inciso II do art. 20 e art. 21, que o transportador deve informar ao passageiro do cancelamento do voo ou interrupção do serviço, oferecendo as alternativas de reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, devendo a escolha ser do passageiro. Todavia, a empresa recorrente não comprovou a comunicação ao cliente, tampouco demonstrou ter devolvido os valores pagos pelos autores na aquisição dos bilhetes aéreos e/ou disponibilizado a assistência material devida, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Assim, ante a evidente falha na prestação dos serviços, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, os quais coincidem com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores, consistente no valor pago para aquisição de passagens em outra companhia aérea, conforme sentença.
9. Embora a situação tenha causado transtornos aos autores, não houve a efetiva demonstração dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos e a sua extensão, a fim de ensejar a reparação por danos morais. O cancelamento do voo e a deficiência de informações imediatas a respeito de eventual remarcação certamente causam aborrecimento. Entretanto, tal fato não é apto a atingir a personalidade, a intimidade, a honra ou imagem e até mesmo a subsistência da parte autora, sobremaneira em razão de os autores terem adquirido novas passagens aéreas em companhia diversa, chegando ao seu destino final em tempo hábil para o comparecimento a seus compromissos profissionais. O dano moral não é presumido e deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu neste caso concreto. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastar o dever de pagar indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.